Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714083-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GEORGE HILTON BEZERRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ARTHUR AKTEMIS LACERDA ALVES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE GEORGE HILTON BEZERRA ALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S/A: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor de GEORGE HILTON BEZERRA ALVES, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo.” O Agravante sustenta que a demanda foi ajuizada após o falecimento do devedor. Conclui que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (fls. 30/31 ID 155618889). É o relatório. Decido. A sucessão processual é autorizada quando a parte falece no curso da relação processual, consoante a inteligência do artigo 110 do Código de Processo Civil. De toda sorte, a arguição de ilegitimidade propicia a alteração e correção do polo passivo da demanda, segundo prescreve o artigo 338 do Código de Processo Civil. Ante a viabilidade processual da correção da legitimidade passiva da causa, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante. Demais disso, a arguição de ilegitimidade e o pleito de extinção do processo devem ser deduzidos na origem, na medida em que no recurso só podem ser examinadas questões sobre as quais houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator